Tribunal: TJDFT
Processo: 0763984-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PROTESTO JUDICIAL DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública em relação à parte que julgou prescrita parcela referente ao terço constitucional de férias a incidir sobre o abono de permanência relativa ao ano de 2016.
2. Na origem, a autora/recorrente ajuizou ação visando o reconhecimento de que a parcela paga a título de abono de permanência faça parte da base de cálculo para pagamento do terço constitucional de férias, referente aos anos de 2016 a 2018.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 46717723). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 46717727).
4. A controvérsia jurídica presente no caso concreto consiste na interrupção da prescrição da parcela relativa ao ano de 2016, em razão da ação de protesto interruptivo de prescrição das ações que versem sobre o abono de permanência ajuizada pelo SINPRO/DF.
5. A autora, em suas razões, afirma que o SINPRO/DF ajuizou ação de protesto judicial, a qual teria interrompido a prescrição em relação a pretensões que versassem sobre o abono de permanência dos servidores do Magistério do Distrito Federal. A presente demanda versa sobre os reflexos do abono de permanência, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias, o que, de acordo com a recorrente, faria com que o protesto discutido, efetivado em abril de 2016, tenha interrompido a prescrição referente à parcela de dezembro de 2016 a favor da recorrente.
6. Conforme se extrai da súmula 85 do STJ e do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, as ações em que a Fazenda Pública figura como devedora prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
7. De fato, a ação de protesto judicial ajuizada pelo SINPRO/DF visou a interrupção da prescrição da pretensão relativa ao pagamento do abono de permanência, conforme consta no ID no 46717709. Contudo, a questão discutida neste recurso é diversa, qual seja, a incidência do abono de permanência sobre terço constitucional de férias relativo ao pagamento do mês de dezembro de 2016. Aquela ação não teve o condão de interromper a prescrição com relação a esta pretensão, claramente distinta, apesar de englobar também o tema do abono de permanência.
9. Na hipótese dos autos, a autora ajuizou a ação no dia 02/12/2022, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal previsto legalmente (súm. 85/STJ ; art. 1o, do Decreto no 20.910/32), estando, por conseguinte, prescrita a pretensão ao recebimento da verba referente ao ano de 2016.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.